Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709464-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO DE SOUZA BARBOSA IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDRÉ LIMA SOUSA em favor de FABIO DE SOUZA BARBOSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de entorpecente. Alega que o paciente é pessoa de bem, sem ligação direta com o crime, tem residência fixa e família constituída, condições pessoais que não foram valoradas pelo juiz. Salienta que apesar de ser expressiva a quantidade de droga apreendida, reputa adequado o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, diante da ausência de elementos que vinculem o paciente a uma organização criminosa, por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça e, ainda, levando-se em conta as dificuldades decorrentes do quadro atual de pandemia causada pelo vírus COVID. Discorre sobre o cabimento da presente medida e a excepcionalidade da segregação cautelar, sustentando que o paciente não oferece risco ao convívio social, nem à ordem pública, tampouco pretende causar transtornos à instrução criminal ou esquivar-se da aplicação da lei. Defende a liberdade do paciente com base no corolário da presunção de inocência e do princípio do in dubio pro reo, “até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório”. Por outro lado, assevera que a decisão proferida pela autoridade coatora carece de fundamentação, argumentando que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, impondo-se o deferimento da liberdade provisória ao paciente, nos termos dos arts. 282, 319 e 321 do mesmo diploma. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, “demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente com monitoração eletrônica”, requer o impetrante a concessão liminar da ordem, com a imediata conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. Intimada a esclarecer a parte final do pedido, a Defesa apresenta emenda a inicial, corrigindo erro material para afirmar que o pedido se baseia na ilegalidade da ordem que mantém o paciente em cárcere (ID 33963316) É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, conforme nota de culpa (ID 119701132). De acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente figurava entre os passageiros de ônibus interestadual da empresa Catedral Turismo, linha São Paulo/SP-Natal/RN, o qual foi parado em abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-020, altura de Planaltina/DF. Cão farejador apontou a presença de droga na bagagem do paciente, bem como na bolsa encontrada no banheiro do ônibus, de onde foram arremessados tijolos de maconha, sendo a bolsa identificada como pertencente ao paciente, conforme declarações de outros passageiros. Confira-se a dinâmica dos fatos de acordo com as declarações do Policial Rodoviário Federal MARCOS JOSÉ DA SILVA CORDEIRO (ID 119701128): "(...) RESPONDEU QUE: é Agente da Polícia Rodoviária Federal - PRF e encontrava-se em serviço nesta data de 25 de março de 2022, sexta feira, juntamente com a PRF DARIA PRISCILA MENDONÇA FURTADO e outros Agentes, e estavam realizando abordagens em ônibus de transporte de passageiros interestaduais no Posto da PRF na Rodovia BR020, Planaltina/DF, com o auxílio de cão de faro apurado chamado Rock para localização de substâncias entorpecentes, quando, por volta de 20h00min, o depoente e a sua equipe estavam procedendo à revista em outro ônibus, quando foram avisados por outros policiais que alguém estava jogando pacotes pela janela do banheiro de outro ônibus que também tinham parado. Ato contínuo, o depoente foi para esse outro ônibus com a sua equipe, e era ônibus da empresa Catedral Turismo (Kandango Transporte e Turismo Ltda EPP) , linha São Paulo (SP) / Natal (RN), e iniciaram procedimento de abordagem e realização de buscas. Que os referidos pacotes arremessados pela janela tratavam-se de quatro (4) porções em forma de tijolos de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada com características da droga conhecida como Maconha, envoltas separadamente em fita adesiva de cor marram claro Que. a princípio, foi determinado que todos os quarenta e quatro (44) passageiros descessem com suas respectivas bagagens de mão, e primeiro foi passado o cão ROCK nessas bagagens de mão, e este acusou odor de substância entorpecente em duas sacolas plásticas de mercado de cor amarela e uma mochila preta. A seguir, foi dada ordem para que os passageiros pegassem suas bagagens e subissem no ônibus, e o passageiro FABIO DE SOUZA BARBOSA pegou as referidas bagagens que o cão havia acusado, e FABIO disse que não tinha nada de irregular em suas bagagens; também disse que era usuário de droga, mas que não tinha nenhuma droga ali. Que foi encontrada jogada dentro da lixeira no banheiro do ônibus uma bolsa de tecido com alça tipo tiracolo cor bege com uma sacola plástica rasgada, indicando que dali haviam sido retirados os tijolos de Maconha e arremessados para fora. Que também foi positivo o faro do cão ROCK nessa bolsa. Que na sequência, desceram todas as bagagens que estavam no bagageiro do ônibus e o cão ROCK foi colocado para fareja-las aleatoriamente, e deu positivo em duas bagagens com etiquetas no 498546 e 498547 que eram do mesmo passageiro FABIO DE SOUZA BARBOSA, que estava com bilhete de passagem 380471 constando: origem Ribeirão Preto (SP) – Destino: Salvador (BA) poltrona 33 data da viagem 24/03/22 – hora: 23:30:00, passageiro FABIO DE SOUZA BARBOSA RG 1199228435, com duas etiquetas de bagagens coladas no verso no 498546 e 498547. Que FABIO DE SOUZA BARBOSA disse que estava vindo de São Paulo e estava indo para a Bahia, e afirmou que a droga não era dele, negou o tempo todo qualquer envolvimento com a mesma e, quanto ao fato de o cão ter acusado todas as suas bagagens com odor de droga, ele tentou justificar dizendo que era apenas usuário e, segundo ele, por isso poderia ter ficado cheiro de droga que ele já tinha usado. O depoente enfatiza que, no decorrer das averiguações, um dos passageiros, que pediu que não fosse identificado, disse que viu aquele mesmo indivíduo muito nervoso com a referida bolsa tiracolo antes da abordagem.(...)" No mesmo sentido são as declarações da Policial Rodoviário Federal MARIA PRISCILA MENDONÇA FURTADO (ID 119701128). O laudo preliminar de perícia criminal (ID119701141) confirmou tratar-se de maconha, com massa total de 3.920,00g (três quilos e novecentos e vinte gramas). A materialidade do delito, portanto, é inconteste, havendo fortes indícios de autoria. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão que convolou a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, lastreando-se nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente, embasando-se nos artigos 310 e 312 do CPP (ID 119722046). Trago à colação o trecho em destaque: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado foi detido com quantidade considerável de substância entorpecente (total de 3.920,00 kg de maconha) em transporte público interestadual, o que é elemento apto a induzir, com razoável certeza, a destinação comercial da droga em outro Estado da Federação. Daí decorre a gravidade concreta da conduta imputada, responsável pela difusão de entorpecentes no território brasileiro, o que, além dos inúmeros males causados sob o aspecto da saúde pública, implica consequências diretas no financiamento de facções criminosas e na prática de vários outros delitos. A figura do transportador é, portanto, indispensável para o funcionamento dessa engrenagem criminosa, o que exige atuação firme do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em proteção ineficiente da sociedade. Ademais, verifica-se que o autuado não possui vínculo no Distrito Federal, tendo informado durante a audiência possuir endereços em vários Estados, em decorrência da sua atuação profissional cuja comprovação, no entanto, não veio aos autos. Essa circunstância também contribui para a decretação da prisão preventiva, vez que a colocação do autuado em liberdade representaria obstáculo quase que intransponível para o desenvolvimento da persecução penal, ante a dificuldade da sua localização. A prisão cautelar, destarte, também justifica-se pela conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Por fim, destaca-se que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão sugerem que possível condenação do autuado, que é primário, terá início em regime prisional fechado, o que afasta possível alegação de desproporcionalidade da medida, embora seja válido mencionar que se trata de mera projeção desprovida de maior incursão probatória neste momento. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIO DE SOUZA BARBOSA, data de nascimento: 10/01/1988, filho de Crispim das Neves Barbosa e de Maria das Graças Rodrigues de Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)" É de se ver, assim, que a r. decisão não padece de fundamentação, apenas se mostra contrária aos anseios da defesa, o que é insuficiente para corroborar a tese de violação ao preceito contemplado no art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco à regra do art. 315 do CPP. Nesse viés, ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Notoriamente, o tráfico de drogas é delito que se vale de uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, usuários) que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. De outro giro, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " O princípio da presunção de inocência, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, não houve comprovação de ocupação lícita e sua residência é em Candeias/BA (ID 119701128 dos autos principais e ID 33911899 destes autos), fora, portanto, do distrito da culpa. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) " Na mesma linha, vem decidindo este Colegiado: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ACUSADA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva da acusada foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que a paciente seja a autora da conduta a ela imputada e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A elevada quantidade de droga, o tráfico interestadual e o fato de a paciente não possuir nenhum vínculo com o distrito da culpa, já que reside em localidade distante, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, aptas a justificarem a segregação cautelar. 3. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. (Acórdão 1358463, 07212418520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) " Evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se verifica constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Sob esse prisma, portanto, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares. Quanto à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades e, não bastasse, a defesa não indica qualquer risco iminente do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao il. Juízo a quo. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 14:20:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator